Tribunal: TJDFT
Processo: 0742145-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742145-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA AGRAVADO: ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA VALADARES DESPACHO FRANCISCO DE ASSIS TELES SILVA interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na execução de título extrajudicial movida por ALESSANDRA FERREIRA DE SOUSA VALADARES e VICTOR HUGO VALADARES, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação editalícia suscitada na exceção de pré-executividade, in verbis: “Deferida a penhora de um veículo, o executado, representado pela Curadoria Especial, apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade da citação por edital, tendo em vista que a exequente indicou um endereço novo para a localização do veículo penhorado e que não foram esgotados todos os meios disponíveis para a localização do executado. Ademais, aduz excesso de execução em virtude da inclusão da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença na planilha de débitos do processo de execução. Intimada, a parte exequente se manifestou nos termos da impugnação de ID n. 68130315, afirmando que foram realizadas todas as pesquisas que estavam ao alcance da parte credora para localizar o réu, bem como concordando com o alegado excesso de execução. DECIDO. Com efeito, a exceção de pré-executividade é um meio de defesa que pode ser utilizado pelo devedor, para alegar questão de ordem pública, ou questões cognoscíveis de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória. As questões alegadas pelo executado prescindem de dilação probatória. Portanto, passo a análise da exceção. Quanto à citação por edital, nos termos do art. 256, inciso II e §3o, do CPC, a citação por edital será feita quanto ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerando em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. A finalidade da norma não é o esgotamento absoluto dos meios de busca de localização do réu junto a todos os cadastros públicos existentes, haja vista que foi utilizado o conectivo “ou”, sendo desnecessária a pesquisa junto das concessionárias de serviços públicos se já foi realizada nos órgãos públicos e vice-versa. O que deve ser observado é a adoção de medidas que indiquem que o réu está em local incerto ou ignorado. No caso dos autos, foram realizadas diligências nos endereços informados pela parte autora e nos endereços obtidos na pesquisa efetuada nos cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG/INFOJUD) e todas as tentativas de citação restaram infrutíferas, sendo dispensável, portanto, o encaminhamento de ofício às concessionárias de serviço público. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste E. Tribunal: [...] Ademais, a parte executada não demonstrou a necessidade ou utilidade da consulta as concessionárias de serviço público. Por fim, o fato de a exequente ter indicado um endereço no qual o veículo penhorado pode ser localizado, mediante informação nova, não torna nula a citação por edital, haja vista que no momento da citação o paradeiro do réu era incerto ou ignorado. Assim, tendo em vista que foram observados os requisitos legais, não há nulidade na citação por edital. Quanto ao excesso de execução, razão assiste à parte executada, haja vista que a multa e os honorários indicados no §1o do art. 523 do CPC somente são devidos no cumprimento de sentença e não no processo de execução. Ademais, a própria credora admitiu o erro dos cálculos. Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução. Concedo à parte credora o prazo de 05 (cinco) dias para juntar aos autos planilha atualizada do débito com a exclusão dos valores em excesso. Preclusa esta decisão, expeça-se mandado de remoção e avaliação, nos termos da decisão de ID n. 54057034” O agravante-executado pede a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a tramitação da execução originária até julgamento deste recurso e, no mérito, pugna pelo seu provimento para reformar a r. decisão agravada e declarar a nulidade da citação editalícia e atos subsequentes praticados no processo. A eficácia da r. decisão agravada, quanto ao prosseguimento dos atos executivos de remoção e avalição do veículo penhorado, está subordinada à preclusão, conforme acima destacado, portanto, desnecessária a concessão do efeito suspensivo para a finalidade pretendida. Aos agravados-exequentes para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 25 de setembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora